Tribunal: TJPA
Processo: 0800513-20.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800513-20.2022.8.14.0091

APELANTE: LUCAS FERNANDO ASSIS DA SILVA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I-

Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um
recurso
, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último.

II- Recurso não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
d
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LUCAS FERNANDO ASSIS DA SILVA
,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando que prestou o concurso público realizado pelo Município de Salvaterra para provimento do cargo de Agente de Vigilância Sanitária – SEMUSA – Espaço Urbano, para o qual foram ofertadas 03 (três) vagas de provimento imediato e 03 (três) vagas para cadastro de reserva.

Continua aduzindo que o Ente Municipal optou por contratar servidores temporários, desprezando totalmente o cadastro de reserva do concurso realizado, o que seria uma afronta as regras do Direito Administrativo e da Constituição Federal, pugnando pela sua nomeação e posse para o referido cargo.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16615912):

“(...) Diante do exposto, vejo que não há direito e líquido e certo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito caso sejam criadas novas vagas pela via legislativa, razão pela qual é incabível o mandado de segurança.

Diante do exposto,
INDEFIRO A INICIAL
, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do que disciplina o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Não havendo recurso no prazo legal, arquive-se os autos com as anotações de praxe.

Sem custas ante a concessão da gratuidade da justiça.

Sem fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 10.016/2009. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 16615965).

Em suas razões, ratifica os fatos e argumentos expostos na inicial.

Aduz que impetrou o writ visando sua nomeação e posse para o cargo de Agente de Vigilância Sanitária sob o fundamento de que houve o surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do concurso, tendo em vista que a contratação temporária de pessoal para exercer a mesma função dos concursados aprovados, demonstra de forma indubitável, a necessidade de contratação, a existência de disponibilidade financeira, firma a existência de conveniência e oportunidade e transforma aquela inicial expectativa de direito em direito subjetivo líquido e certo.

Argui que o concurso público de 2020 foi realizado em razão de um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta - firmado entre a Promotoria de Justiça e a Prefeitura de Salvaterra, decorrente de um inquérito civil onde restou comprovado que o ente municipal possuía um número elevado de servidores contratados de forma temporária, todavia, tendo em vista o descumprimento das cláusulas do acordo, foi promovida a execução do TAC (Processo nº 0800006-64.2019.8.14.0091), onde foi pleiteado a exoneração dos servidores comissionados e temporários e a contratação dos servidores concursados, dentre outros pedidos, todavia, o Município requerido se manteve inerte.

Assevera que o Município de Salvaterra já possui histórico de irregularidades em razão do elevado número de contratações temporárias desde 2014, quando fora ajuizada uma ação civil pública, a qual fora sentenciada apenas em 2021, cuja sentença determinou que o Município interrompesse a contratação de servidores temporários, bem como distratasse todos os funcionários admitidos a este título, o que nunca ocorreu.

Aponta que a contratação de temporários é uma clara tentativa de burlar a regra do concurso público, tendo em vista que a contratação desses temporários nunca foi para atender a necessidades temporárias e excepcionais, mas sim como forma de substituição de servidores públicos efetivos, o que não se pode permitir.

Aduz que o entendimento do juízo
a quo
está em dissonância com o que vem decidindo os Tribunais Superiores, no qual o aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo quando comprovar o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso e o interesse da administração pública (Tema 784 do STF).

Informa a lista de servidores temporários que estão ocupando as vagas do quadro efetivo, indicando uma servidora precária que está há 09 (nove) anos no cargo de agente de vigilância sanitária, restando configurada a ilegalidade da contratação.

Afirma que não merece prosperar a alegação de ampliação desordenada nos gastos do município justamente em virtude dos cargos estarem sendo ocupados por servidores temporários, o que, por si só, já indica a existência de verbas para pagamento desses cargos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, concedendo-lhe a ordem para ser nomeado e empossado no cargo de agente de vigilância sanitária.

O Município de Salvaterra não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 16615978.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida
in totum
a sentença de 1º grau (id. 17550506).

É o relatório.

VOTO

DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Compulsando o caderno processual, observa-se que o recurso de apelação juntado nesses autos não merece ser conhecido em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Isto porque o presente recurso já foi conhecido e julgado nos autos do processo nº 0807309-72.2023.8.14.0000, de minha relatoria, conforme acordão datado de 17.09.2023, isto é, refere-se as mesmas partes, pedido e causa de pedir, motivo pelo qual é inadmissível, haja vista a preclusão consumativa operada quando da interposição daquele recurso.

Sabe-se que no sistema jurídico brasileiro vigora o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da unicidade, o qual veda
"a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um"
- Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 110.

Sobre a questão, lição do Ministro do STF, Luiz Fux:

"A adequação do recurso à decisão obedece ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade dos recursos, o que implica dizer que não há, em regra, para cada decisão judicial, vários recursos interponíveis, tampouco a possibilidade de interposição simultânea de vários recursos contra a mesma decisão judicial. O nosso sistema em regra veda a simultaneidade e privilegia a sucessividade recursal.

"(...)

"A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento".
(Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 2008. 4ªed. p. 725 e 727).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 1. DOIS
RECURSOS
ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. ANÁLISE DO PRIMEIRO QUE FOI PROTOCOLADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO.
RECURSO
REGULARMENTE INTERPOSTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 2.
RECURSO
ESPECIAL. QUESTIONAMENTO ACERCA DO PERCENTUAL APLICADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. 3. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. 4. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. RESSALVA FEITA NO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um
recurso
, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram.
(...) ( AgInt no REsp n. 1.872.359/SP,
relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) (destaquei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSOS CONEXOS - JULGAMENTO CONJUNTO -
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS CONTRA SENTENÇA UNA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRECEDENTES DO STJ.

- Nos casos de conexão de ações com julgamento simultâneo, proferida sentença una, a parte deve interpor apenas um recurso compreendendo todas as ações, sob pena violação aos princípios da celeridade e da singularidade ou unirrecorribilidade recursal. (Apelação Cível nº 1.0702.11.045336-3/001 - Rela. Desa. Juliana Campos Horta - 12ª CACIV - Dje.: 19/06/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Expedição de mandado de levantamento Alegação da SPPREV de impossibilidade de pagamento da RPV por superar o limite previsto na Lei Estadual n. 11.377/03
INADMISSIBILIDADE RECURSAL Oposição de novo agravo de instrumento, cujos elementos são idênticos aos de outro, anteriormente oposto pela mesma parte Inadmissibilidade Preclusão consumativa Regra da unirrecorribilidade ou unicidade recursal Recurso não conhecido."
(Agravo de Instrumento nº 3000319-87.2018.8.26.0000; rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; 3a Câmara de Direito Público; j. em 20.03.2018

No caso em tela, o mesmo recurso de apelação, interposto contra a mesma sentença de 1º grau, gerou dois números de processos distintos, o que não se pode admitir.

Dessa forma, a presente apelação não deve ser conhecida, em razão da preclusão consumativa, tendo em vista que recurso idêntico já foi julgado pela 1ª Turma de Direito Público, com discussão e análise das mesmas questões ora apresentadas.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
o

recurso de Apelação interposto por Lucas Fernando Assis da Silva,

nos termos da presente fundamentação.

Belém,
27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024